Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-82.2019.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000080-82.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Douglas Henrique Moura da Luz (APELADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (APELADO), DOUGLAS HENRIOUE MOURA DA LUZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DOS CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – PROVAS DO ENVOLVIMENTO DE AMBOS OS AGENTES COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RÉU QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIME DE MESMA NATUREZA – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

Demonstrado nos autos que o acusado se dedicava às atividades criminosas, sobretudo em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas e porque responde a outra ação penal por crime de mesma natureza, de rigor o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a fixação do regime inicial fechado, com fulcro no disposto no art. 33, § 3 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06”).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n. 0000080-82.2019.8.11.0044 – Códigos
94614 e 12348754
, que condenou
Douglas Henrique Moura da Luz
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e o absolveu quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06), bem como absolveu o acusado Juvenil Pereira da Silva

da prática dos crimes supramencionados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares, evidencia o envolvimento de Juvenil com a traficância de drogas e a sua associação estável com o corréu Douglas para a prática delitiva, motivo pelo qual ambos os acusados devem ser condenados nos termos dos art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, argumentou pela impossibilidade de reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, consequentemente modificando o regime de cumprimento de pena para o fechado (Id. 86751692).

Em suas contrarrazões, a defesa dos apelados pugnou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 86751692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso somente para condenar Juvenil pela prática do crime de tráfico de drogas e afastar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 95739488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 17h10min, em residência particular localizada na rua 1, bairro Colina Verde, na cidade de Paranatinga/MT, os acusados
Douglas Henrique Moura da Luz
e
Juvenil Pereira da Silva
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, vendiam, ofereciam, transportavam, guardavam, traziam consigo, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, para fins de traficância, 26g de pasta-base de cocaína e aproximadamente 4.955g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A inicial narra ainda que, durante o mês de janeiro/2018, na residência particular localizada na rua 1, bairro Colina Verde, na cidade de Paranatinga/MT, os acusados
Douglas Henrique Moura da Luz
e
Juvenil Pereira da Silva
associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Infere-se dos autos que, no tempo e local acima descrito, a equipe da polícia militar recebeu a notícia de que a residência supramencionada estava sendo utilizada para fins de comercialização de entorpecentes, razão pela qual os policiais diligenciaram até o local e, ao aproximarem do recinto, avistaram o denunciado Douglas Henrique Moura da Luz de posse de 02 mochilas.

Ato contínuo, a equipe realizou a abordagem do denunciado Douglas, oportunidade em que logrou êxito em localizar 04 kg (quatro) quilograma e 534 g (quinhentos e trinta e quatro) gramas de Cannabis Saliva L., popularmente conhecida como maconha, bem como 421 g (quatrocentos e vinte e um) gramas da mesma substância.

Na sequência, os policiais adentraram na residência do denunciado Juvenil Pereira da Silva e, após realizarem buscas no local, localizaram e apreenderam 26 g (vinte e seis) gramas de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de pasta base, bem como 02 (duas) balanças de precisão.

FATO II — DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N° 11.343/2006.

Consta, ainda, que no mês de janeiro de 2018, em residência particular, localizada na rua 01, Bairro Colina Verde, neste município de Paranatinga-MT, os denunciados DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ e JUVENIL PEREIRA DA SILVA associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Apurou-se, ainda, que os denunciados Douglas Henrique Moura da Luz e Juvenil Pereira da Silva associaram-se com objetivo de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de drogas nesta cidade de Paranatinga/MT.
” (Id. 86751691).

Diante desse quadro fático, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, o acusado Juvenil Pereira da Silva foi absolvido de todas as imputações e o acusado Douglas Henrique Moura da Luz foi condenado apenas pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, nos moldes do § 4, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além da prestação pecuniária no valor de três salários mínimos vigentes à época.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação de ambos os apelados nas penas do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e o afastamento da causa de diminuição de pena, sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais militares e a quantidade expressiva das substâncias entorpecentes, evidenciam a prática delitiva e a dedicação à atividade criminosa.

A materialidade delitiva encontrou-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id. 86751691, p. 18-21, pelos Relatórios de Mídia de Id. 94430492, Termo de Apreensão de Id. 86751691. p. 22, e pelo Exame Pericial de Id. 86751691, p. 90-93.

Embora tenha ficado comprovada a prática delitiva pelo acusado Douglas, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos verifico que a autoria delitiva não ficou comprovada de forma inconteste em relação ao apelado Juvenil, deixando dúvidas de que ele efetivamente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, como afirma o apelante.

Apesar de os policiais afirmarem o envolvimento de Juvenil em razão da existência de droga e balança de precisão dentro de sua residência, em juízo o acusado Douglas assumiu a propriedade do material e afirmou que Juvenil não tinha conhecimento a respeito,
in verbis:

“(...) um rapaz que tinha essas bolsas pra mim levar até Gaúcha do Norte, de Barra pra Gaúcha, tava sem dinheiro e peguei pra trazer, dormi uma noite em Primavera por falta de ônibus pra essa cidade, chegando aqui eu fiquei sem lugar pra dormir porque não achei transporte até Gaúcha do Norte, tava procurando um lugar pra dormir, pra comer, tava precisando me alimentar, tava sem dinheiro, aí que ele me passou o endereço do Juvenil, que era pra mim dormir uma noite lá pra de manhã sair pra rodoviária pra pegar o ônibus, o rapaz me ligou perguntou se eu tinha chegado em Gaúcha eu falei que não tinha chegado, que tinha parado aqui em Paranatinga, não achei nenhuma carona e nem ônibus pra me levar, precisava dormir e ele me passou o endereço, pra eu ir nesse endereço dormir e comer e no outro dia de manhã pegar o ônibus. Quando eu cheguei no endereço encontrei o rapaz Juvenil, eu conhecia ele de vista da Barra, algumas festas eu via ele, tinha contato só de passagem.
Magistrado: quem foi que contratou o senhor?
Paulinho, residia em Barra do Garças.
Magistrado: e a droga que tava com o Juvenil?
A droga que tava com Juvenil era a que eu tava transportando junto das duas bolsas, aí eu saí pra ir pra rodoviária e a guarnição da polícia me viu e eu corri pra dentro da casa de novo, tentando sair daquele lugar, foi quando eles me pegaram.
A quantidade eu fui saber depois que eu fui preso, sabia que eu tava transportando a droga, mas não sabia qual droga que era, fui saber depois que fui preso quando saiu os papel. Só pediram pra eu levar as bolsa, mas não sabia que droga que eu tava transportando e nem a quantidade.
Ministério Público: a pessoa que te contratou pra fazer esse transporte de drogas te falou pra ir pra casa do juvenil, é isso?
Sim senhora, ele me passou o endereço pra mim dormir mas
falou que não era pra mim falar pra ele que eu estaria com a droga, porque ele tava com a mulher e as criança dentro de casa, as três filhas
, a balança eu trazia comigo dentro da bolsa, eles tirou da bolsa lá na hora, tinha as balança e tinha a droga, a casa do Juvenil era só pra mim dormir e comer e no dia seguinte pegar o ônibus”
(Relatório de mídia de Id. 94430492) – destaquei.

Em conformidade com o interrogatório de Douglas, o corréu
Juvenil Pereira da Silva afirmou em juízo que não sabia da existência da droga e que apenas tinha acatado o pedido de um conhecido de seu irmão para deixar Douglas passar a noite em sua casa, veja-se:

“O Paulinho, conhecido meu lá da Barra, ele pediu pra mim poder dar um apoio pra ele que ele tava aqui sem ter lugar pra poder ficar. Aí eu peguei e falei como? Ai ele falou não ele tá aí e não tem onde ficar aí tem como você deixar ele na sua casa dois dias? Aí ele vai descer pra outra cidade. Até então eu não sabia que ele tava com droga. O Douglas eu já conhecia de festa, aí eu peguei e deixei ele ficar lá, quando ele chegou ficou de boa, ele tava com aquelas bolsas e até então eu não quis investigar que que tinha dentro, não quis abrir, porque até então as coisas eram dele. De repente ele tava saindo pra frente da casa e voltou correndo, pegou as bolsa e saiu correndo e eu fiquei parado não reagi fiquei de boa, ele passou correndo pra pular o muro foi onde que a polícia pegou ele.
Magistrado: na casa do senhor foi encontrada alguma coisa? Fora da bolsa?
Não senhor, tinha duas bolsas, uma pequena de costas e uma grande.
Magistrado: na casa do senhor foi encontrada alguma coisa além do que tava na bolsa?
Não senhor, deve ser tudo dele, dentro da minha casa não tinha balança nem droga
(...) Ministério Público: esse Paulinho é bastante amigo do senhor para pedir que outra pessoa durma na casa do senhor?
Não, é que meu irmão tava junto com ele e pediu pra eu dar apoio pro Douglas (...)”
(Relatório de Mídia de Id. 94430492)

Apesar de os policiais militares inquiridos em juízo afirmarem ter recebido informações de que a casa de Juvenil servia como suporte para o tráfico, não trouxeram indícios suficientes para confirmar a associação prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, conforme se extrai do depoimento prestado pelo policial Reginaldo Pereira Tavares:

“A gente foi informado pelo rádio operador que no bairro, havia um ponto de tráfico de entorpecente eu desloquei até o local e quando eu encostei a viatura, eu cheguei na casa, nós visualizamos um rapaz que correu para o fundo do quintal, entramos ao quintal que não possuía portão e ele tentou arremessar uma mochila de entorpecentes, fizemos a apreensão dele e também havia um casal na residência e uma criança, solicitamos que eles saíssem da residência, fizemos as buscas pessoais neles e começamos a entrevista e ele disse que tinha uma porção de pasta base na residência e uma balança de precisão. Ministério Público: Nesta denúncia existe o nome de dois indivíduos, vocês prenderam somente um? Policial Militar Não, os dois, a criança ficou com a mãe. Ministério Público: E eles trabalhavam juntos, comercializavam juntos os substâncias entorpecentes? Policial Militar: sim, segundo informações que colhemos lá e denúncias obtidas pelo 190, essa casa servia como suporte para o tráfico; Ministério Público: A quantidade de drogas apreendidas eram significativas? Policial Militar: Sim senhora. Ministério Público: O senhor se recorda como a droga estava acondicionada? Se já eram preparadas em porções individuais? Policial Militar: Tinha uma parte que estava em base e outras estavam em pequenas porções prontas para a distribuição. Ministério Público: (...)senhor mencionou a existência de balança de precisão? Policial Militar: Sim senhora, tinha lá também(...)”
(Relatório de Mídia Id. 94430492).

O policial Everton Mariano Moreira, em juízo, afirmou que a abordagem ocorreu após visualizarem Douglas em atitude suspeita em frente à casa de Juvenil, confirmando o tráfico praticado por Douglas e, por outro lado, apenas supondo a participação de Juvenil, veja-se:

"(...) No dia dos fatos, estávamos passando em frente à residência, é um bairro de Cohab, então um dos suspeitos ao ver a gente, ficou em atitudes suspeitas, e correu para o fundo da residência, pelo lateral e nós fizemos o acompanhamento pela lateral do casa também e quando ele viu a gente, ele jogou uma mochila, um deles jogou uma mochila para o terreno ao lado, quando indagamos o que era e ele disse que não era nada, então o policial pulou e pegou a mochila e a gente viu que tratava-se de entorpecentes análogo à maconha, tabletes e fizemos a busca no interior da residência, tinha um outro que estava com ele e uma mulher também e aí encontramos mais (...) Ministério Público: Então haviam indícios de que eles trabalhavam juntos? Policial Militar Sim com certeza. A casa era do Juvenil e o outro ia lá também, para certamente para deixar um pouco lá ou fazer a venda lá mesmo (...)"
(Relatório de Mídia Id. 94430492).

Nota-se que, após as declarações prestadas, subsiste a dúvida quanto à ciência de Juvenil a respeito das drogas que seriam transportadas por Douglas, e o relato do policial Everton isolado quanto à indicação do local onde estaria a balança de precisão, já que Douglas assumiu a posse de todos os materiais apreendidos.

É cediço que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/06 (STF: HC 124.164-AC e STJ: HC n. 254.428-SP).

Partindo-se dessa premissa, verifica-se que, no caso em apreço, não há elementos suficientes que comprovem o suposto vínculo associativo, de caráter permanente, entre os acusados.

Especificamente quanto ao referido tipo penal (art. 35, da Lei 11.343/2006), os policiais responsáveis pelo flagrante não trouxeram elementos comprobatórios robustos para um édito condenatório, narrando apenas que receberam denúncia anônima de que a casa do apelado Juvenil seria usada para o comércio ilícito de entorpecentes e, ao diligenciarem até o local, encontraram Douglas em atitude suspeita e Juvenil dentro da residência com sua esposa e filhos.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Juvenil possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

No que se refere ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)
, aplicada na dosimetria do réu Douglas, e a mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, verifico que a razão assiste ao Ministério Público.

A aplicação da especial minorante se destina aos casos em que as circunstâncias do crime indicam se tratar de traficância isolada e em pouca quantidade, que demonstrem que o réu não se dedica à atividade criminosa. No entanto, essa não é

a situação que observo nos autos, já que o acusado foi surpreendido com expressiva quantidade de maconha, separada em porções de 4kg, 534g e 421g. Além disso, consta que o réu já responde por delito de mesma natureza e também por porte ilegal de arma de fogo em ação penal na comarca de Barra do Garças, conforme se depreende da certidão de antecedentes acostada aos autos (Id. 86751691 p. 160-161).

Em precedentes recentes, o STF e STJ concluíram que,
em determinados casos concretos, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento podem configurar elementos aptos para formação da convicção do juiz de que o réu se dedica à atividade criminosa, veja-se:

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou a orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedicava às atividades criminosas.

IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na "existência de anterior condenação (ainda não definitiva) pela mesma prática delitiva," de modo que, "estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito”, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
” (STJ, HC 687216 / SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDF, 5a Turma, DJe 5.10.2021).

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. (...) 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
” (STF, HC 204946 AgR / RO, relator Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 7.12.2021).

À luz dessas ponderações, ainda que o acusado Douglas seja primário, ficou comprovado pelas circunstâncias apuradas nos autos, notadamente a quantidade de droga apreendida, balança de precisão e que é pessoa dedicada à atividade criminosa, motivo pelo qual é inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado, passo à readequação da pena privativa de liberdade imposta ao apelado.

N
ão obstante a quantidade de drogas apreendida, que justificaria considerável aumento da sanção basilar, já que se trata de circunstância preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06),

mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, sobretudo porque não houve irresignação ministerial neste ponto.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea,
contudo, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme estabelece a súmula 231 do STJ.

Considerando que as circunstâncias do caso demonstraram que o apelado é pessoa dedicada à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
fechado
, considerando a quantidade de droga apreendida, em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 33, § 3o do Código Penal
.

Aplicados os mesmos critérios na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em
500 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,

dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para manter a absolvição do acusado
Juvenil Pereira da Silva
e para
afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
, readequando a pena privativa de liberdade imposta ao acusado
Douglas Henrique Moura da Luz

para
5
anos reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022